Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703355-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE ROBERTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0736908-06.2024.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração (ID 220395956)opostos contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 217506109, na origem): Trata-se de procedimento de tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas. Destaco a exposição inicial: “Trata-se de pedido de Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, nos termos do art. 303 do CPC, para posterior aditamento à inicial com a finalidade de realizar a propositura de ação revisional de contrato bancário, à luz do CDC, haja vista que conforme será pontuado de imediato, a soma dos empréstimos consignados sobre os rendimentos líquidos do Autor representa mais de 40% sob os seus rendimentos líquidos em contracheque e somado ao desconto da operação CDC, o comprometimento de renda líquida é elevado para quase 70%. Desse modo, em atenção ao art. 303 do CPC, o Autor requer a concessão da Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, em função de que sua saúde física, mental e principalmente financeira, que atualmente se encontra em estado crítico, por causa da proporção em que se tomou todos os empréstimos limitar significativamente o seu salário, a ponto que se faz necessário a pronta intervenção do Poder Judiciário, com escopo de que sua situação econômica possa ser readequada em conformidade com os ditames do CDC. Postas essas considerações, o Autor necessitou realizar uma série de empréstimos fruto da operação “mata-mata” para tentar não sucumbir diante dos juros abusivos praticados pelo Réu. Todavia, destaca-se que o Autor não consegue arcar mais com os valores cobrados, devido à abusividade das cobranças e do emprego da prática de vendas casadas que aumentou ainda mais o valor da dívida do consumidor perante o Réu. Portanto, passa-se às razões da presente Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente previsto no art. 303 do CPC, para posteriormente ser aditada a inicial, com a propositura da ação revisional. Grafou pedidos nos seguintes termos: “b) A CONCESSÃO da Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, nos termos do art. 303 do CPC, para que, liminarmente inaudita altera parte, que seja determinado que o Réu se abstenha, de praticar os descontos dos empréstimos consignados no contracheque acima do limite consignável, no valor de R$7.700,28, que corresponde a 30% de seus rendimentos líquidos, até o fim da fase cognitiva do processo, para que, nos termos do art. 54, D, parágrafo único do CDC seja estabelecido a dilação dos prazos para pagamentos das parcelas de forma que se assegure o mínimo existencial ao Autor, com vistas de sedimentar o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 8o do CPC; c) Subsidiariamente, na forma do art. 326 do CPC, caso o pedido formulado na alínea “b” não seja deferido, o Autor requer, que seja estabelecido a margem consignável em 35% de seus rendimentos líquidos, que corresponde ao valor de R$8.983,66, quanto aos descontos dos empréstimos consignados, até o fim da fase cognitiva do processo, para que, nos termos do art. 54, D, parágrafo único do CDC seja estabelecido a dilação dos prazos para pagamentos das parcelas de forma que se assegure o mínimo existencial ao Autor, com vistas de sedimentar o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 8o do CPC; d) De forma complementar ao pedido na alínea “b”, requer a CONCESSÃO dos efeitos da Tutela de Urgência em Caráter Antecedente abranja ao desconto da operação CDC em anexo à petição e que o valor total das parcelas de empréstimos consignados e operação CDC se limite à margem consignável de 30% dos rendimentos líquidos do Autor, com fundamento no mérito desta tutela antecipada, dos dispositivos processuais invocados, da jurisprudência invocado e em atenção às novas diretrizes da Lei do Superendividamento;” O pedido de gratuidade de justiça foi improvido, id. 209652108. Em face da decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento, id. 210767151. Não ocorreu o exercício da retratação, id. 210776576. O pedido de tutela de urgência recursal foi improvido, id. 212630806. Custas processuais recolhidas, id. 215204755. Decisão, id. 215317037 com solicitação esclarecimentos, por emenda, no sentido de informar que se houve pedido administrativo, junto ao banco requerido, para cancelamento da autorização de débito automático em conta bancária (Contrato de empréstimo CDC de no 488.501.371. Petição, id. 217399290, do autor, informando que “não requereu o cancelamento referente ao débito automático da operação CDC de no 488.501.371, pois pretende pagar o que tomou à título de empréstimo ao Banco do Brasil.” É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de pedido de tutela antecipada, requerido em caráter antecedente, no qual o autor busca provimento que determine a limitação de descontos no limite da margem consignável. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos genéricos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Os valores mutuados são descontados diretamente em folha de pagamento e não ultrapassam o limite de descontos autorizado por lei. Lado outro, valores descontados em saldo de conta são livremente pactuados e a eventual limitação de percentual, por medida judicial, sem o efetivo contraditório, além de malferir a relação contratual, implica ingerência no modo de satisfação do débito. Destaco, mais, que a Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, caso não reconhecida a existência de autorização em tal sentido. Ademais, o STJ, no Tema Repetitivo 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos sobre salários, desde que autorizados pelo mutuário. Não qualquer registro no sentido que o autor tenha providenciado a notificação à instituição financeira para o fim de obstar os descontos em saldo de conta. Agrego, como razão de decidir, o teor do seguinte julgado, de aplicação simétrica ao caso em discussão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela autora, consumidora, contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra diversas instituições financeiras, indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimos consignados ou, subsidiariamente, limitar a margem consignável em 30% sobre seus vencimentos líquidos. A agravante sustenta a impossibilidade de adimplir suas dívidas, argumentando que seus descontos compulsórios e facultativos superam 70% de sua remuneração líquida, agravando sua situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão dos descontos de empréstimos consignados; (ii) estabelecer se é possível limitar a margem consignável a 30% dos vencimentos líquidos da agravante, conforme previsão legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de mútuo bancário permite que as partes pactuem o desconto de prestações diretamente em conta corrente como forma de pagamento, sendo manifestação legítima da vontade das partes (pacta sunt servanda). 4. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, desde que não reconhecida a existência de autorização contratual. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos sobre salários, desde que autorizados pelo mutuário. 6. A eventual revisão da margem consignável deve ser objeto de análise probatória, não sendo demonstrada, neste momento processual, situação capaz de justificar a intervenção judicial para limitar ou suspender os descontos. 7. Não se verifica a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, necessários à concessão da tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O desconto de parcelas de empréstimos consignados, autorizado previamente pelo mutuário, é lícito, e não constitui constrição de salário, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085. 2. A revisão de cláusulas contratuais e a limitação da margem consignável dependem de instrução probatória, não se justificando a antecipação de tutela para suspender ou limitar os descontos sem essa análise. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 300, caput; Lei no 10.820/2003; Resolução Bacen no 4.790/2020; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.731.764/SP (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão no 1681682, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/3/2023. (Acórdão 1934332, 0729740-53.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Sem destaques no original. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Emende-se a petição inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento, a teor do parágrafo 6o do artigo 303 do CPC. Intime-se. Nas razões recursais (ID 68382350), o agravante alega, em síntese, estar em situação financeiramente periclitante, haja vista que sua remuneração se encontra gravemente comprometida por força de empréstimos consignados e de penhora decorrente de decisão de decisão judicial (referente ao processo 0735555-28.2024.8.07.0001), sendo este fato novo superveniente à decisão agravada. Postula, a fim de que possa restabelecer a sua dignidade, a limitação das parcelas dos empréstimos a 30-35% de seus rendimentos líquidos, uma vez que a margem consignável teria sido extrapolada. Reforça o ponto de que a limitação dos descontos dos empréstimos consignados deve ser baseada no limite consignável segundo a remuneração líquida do servidor público, ou seja, com o abatimento dos descontos compulsórios. Em relação ao alegado fato novo superveniente, decorrente da penhora de 20% no processo judicial 0735555-28.2024.8.07.0001, o agravante relata que, conforme e-mail recebido do setor responsável do órgão a que vinculado, as parcelas mensais serão de R$5.021,09, que passarão a ser debitadas a partir do atual mês de fevereiro/2025. Diante desse cenário, aponta que está em vias de sofrer um colapso financeiro, uma vez que já possui 42,60% do seu salário líquido comprometido, em virtude dos consignados, e passará a ter um comprometimento de 62,60%, com a incidência da penhora de 20%. Ressalta que, considerados os gastos básicos inerentes à sua sobrevivência (água, energia, alimentação, combustível, condomínio e afins), sobraria apenas R$ 75,91. Tece arrazoado jurídico, bem como cita diversos julgados em favor do esposado. Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que: (a) “seja determinado que o Agravado se abstenha, de praticar os descontos dos emprestimos consignados no contracheque acima do limite consignavel, no valor de R$7.700,28, que corresponde a 30% de seus rendimentos liquidos, ate o fim da fase cognitiva do processo, para que, nos termos do art. 54, D, paragrafo unico do CDC seja estabelecido a dilacao dos prazos para pagamentos das parcelas de forma que se assegure o minimo existencial ao Agravante, com vistas de sedimentar o principio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 8o do CPC. Do mesmo modo, a finalidade da concessao se da tendo em vista que os requisitos inerentes ao art. 300 do CPC estao devidamente preenchidos, bem como que nao ha que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, em atencao ao §3o do mesmo dispositivo do diploma processual, afastando o Tema 1085 do STJ”; ou (b) “seja estabelecida a margem consignavel em 35% de seus rendimentos liquidos, que corresponde ao valor de R$8.983,66, quanto aos descontos dos emprestimos consignados, ate o fim da fase cognitiva do processo, para que, nos termos do art. 54, D, paragrafo unico do CDC seja estabelecido a dilacao dos prazos para pagamentos das parcelas de forma que se assegure o minimo existencial ao Agravado, com vistas de sedimentar o principio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 8o do CPC”. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados. Preparo recolhido (ID 68396846). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, observa-se haver grave comprometimento da situação financeira do agravante e desobediência aos limites legalmente previstos para a margem consignável, de sorte a caracterizar a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano, e justificar a tutela de urgência. O contracheque anexado ao ID 209428903, na origem, denota que os descontos decorrentes dos empréstimos consignados (no total de R$ 10.936,95) superam os limites previstos na legislação de regência para incidência dos referidos mútuos consignados em folha de pagamento. Com efeito, a Lei n. 10.820/2003, decorrente da conversão da MP 130/2003, prevê, em seu art. 1o, § 1o, com a redação dada pela Lei n. 14.431/2022 que o desconto poderá incidir “até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.”. Especificamente em relação aos servidores públicos federais, como é o caso do ora agravante, a Lei n. 14.509/2022 estabelece um limite de 45%, estipulando reserva específica para 10% desse total, de modo que também se obtém o percentual de 35% como limitação para os empréstimos. Confira-se a legislação em comento: Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas) Ressalta-se que o Decreto Federal n. 4.840/2003, que regulamentava a MP 130/2003 e, por conseguinte, regulamenta a Lei Lei n. 10.820/2003, estipula que a remuneração disponível, para submissão da consignação em folha de pagamento, deriva da parcela remanescente da remuneração básica após a dedução das consignações compulsórias, estas elencadas no § 2o do artigo 2o, ora transcrito: Art. 2o, § 2o Para os fins deste Decreto, considera-se remuneração disponível a parcela remanescente da remuneração básica após a dedução das consignações compulsórias, assim entendidas as efetuadas a título de: I - contribuição para a Previdência Social oficial; II - pensão alimentícia judicial; III - imposto sobre rendimentos do trabalho; IV - decisão judicial ou administrativa; V - mensalidade e contribuição em favor de entidades sindicais; VI - outros descontos compulsórios instituídos por lei ou decorrentes de contrato de trabalho. Art. 3o No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos neste Decreto observará, para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos descontos referidos no art. 1o deste Decreto não poderá exceder a trinta por cento da remuneração disponível definida no § 2o do art. 2o; e II - o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1o, não poderá exceder a quarenta por cento da remuneração disponível definida no § 2o do art. 2o. Nesse contexto, observa-se que a margem consignável de 35%, prevista na Lei, deve incidir sobre a remuneração líquida do mutuário devedor, após a subtração dos descontos compulsórios, por força da regulamentação acima mencionada. Nesse sentido, colhe-se julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO MÁXIMO DE 35%. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. TEMA 1.085 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Constatada a extrapolação da margem consignável em virtude de empréstimos na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 35% da remuneração líquida da mutuária, servidora pública federal, nos termos do art. 2o da Lei 14.509/2022, abatidos apenas os descontos compulsórios. 3. O limite de 35% da remuneração para descontos oriundos de empréstimos bancários se circunscreve aos consignados em folha de pagamento e não àqueles realizados diretamente na conta bancária, não havendo tal limite neste caso. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1877906, 0714421-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) No caso do agravante, portanto, assiste-lhe razão quando diz que está sendo atingido em 42,6% da sua remuneração disponível para consignação. Diante desse cenário, mostra-se necessária a concessão da tutela de urgência a fim de compelir à agravada à obrigação de reduzir os descontos relativos aos empréstimos consignados ao limite de 35% sobre a remuneração líquida, ou, nos termos da legislação, sobre a remuneração disponível do agravante, isto é, aquela obtida após a exclusão das consignações compulsórias elencadas no supramencionado Decreto. Reitero que, além da demonstração da probabilidade do direito, a urgência é evidente diante do severo comprometimento da remuneração percebida pelo mutuário agravante, sobretudo ao se considerar a futura incidência da penhora de 20% decorrente do processo judicial referenciado (n. 0735555-28.2024.8.07.0001), o que imporá novo desconto compulsório sobre os proventos. Tais fatores justificam, a priori, a concessão da tutela de urgência pleiteada, em pedido subsidiário, pela parte agravante. Diante disso, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que seja estabelecida a margem consignável em 35% de seus rendimentos líquidos, abatidas as consignações compulsórias, ate o fim da fase cognitiva do processo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator